Tribunal: STF
Processo: RE 1509203
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. REVOLUÇÃO DOS MARINHEIROS DE 1964. MILITAR LICENCIADO POR TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE CONOTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POLÍTICA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUERIMENTO À COMISSÃO DE ANISTIA INDEFERIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Apelação interposta por particular contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral de reconhecimento de condição de anistiado político, por entender que inexistiram nos autos elementos para embasar as alegações do apelante de que foi vítima da ditadura militar.



    2. Em suas razões do recurso, o apelante defende naquela época houve forte perseguição política contra os marinheiros que participaram dos acontecimentos ocorridos nos dias 25, 26 e 27 de março de 1964, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro.



    3. Argumenta que o requerimento de anistia nº 2006.01.54873 efetuado pelo apelante à Comissão de Anistia foi negado sob o argumento de que o anistiando ingressou na Marinha em 19/10/1963 e licenciado ex-officio do serviço ativo em 29/11/1964 por força do Ato nº 424 e que o episódio não se revestiu de caráter exclusivamente político.



    4. Contudo, entende que a denominada "Rebelião dos Marinheiros" ocorrida no Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro nos dias 25, 26 e 27 de março de 1964 teve conotação eminentemente política, posto que serviu de estopim para a eclosão da Revolução de 31 de março de 1964, que depôs o Presidente João Goulart.



    5. Por tais motivos, aduz que quando de seu licenciamento houve desvio de finalidade ao justificar-se como punição a uma "transgressão disciplinar" quando, na verdade, tratava-se de ato político.



    6. Entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a motivação referenciada ( per relationem ) não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se, pois, por cumprida a exigência de fundamentação das decisões judiciais.



    7. Assim, adota-se como razões de decidir os fundamentos da sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que julgou improcedente o pedido autoral de reconhecimento de condição de anistiado político, por entender que inexistiram nos autos elementos para embasar as alegações do apelante de que foi vítima da ditadura militar, já que não houve alteração das circunstâncias fáticas nem jurídicas existentes no momento da prolação da aludida decisão: "2. FUNDAMENTAÇÃO. O autor pretende obter o reconhecimento da sua condição de anistiado político, para fins de percepção das vantagens previstas na Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002.



    Conforme a referida lei, a declaração da condição de anistiado político deve ser concedida àqueles que preencherem os requisitos elencados em seu art. 2º (...). Depreende-se do texto legal que, para que o demandante possa obter a declaração de anistiado político, é necessário que ele se enquadre em uma das hipóteses descritas acima, e que o ato tenha sido resultante de motivação exclusivamente política. Na espécie, apesar das alegações do autor de que o seu desligamento do serviço militar tenha sido motivado por perseguição política, analisando os autos entendo que não foram anexadas provas capazes de firmar o convencimento deste juízo acerca da referida tese. Ademais, deve-se considerar que o ato de licenciamento do autor, independentemente da época em que ocorreu, se na vigência do regime militar ou não, corresponde a um poder discricionário da Administração Pública.



    O Ministro Luiz Fux proferiu um voto didático no qual deixou claro o desafio do Poder Judiciário de encontrar um equilíbrio entre o controle da administração pública e o Princípio da Separação de Poderes, conforme se depreende do seguinte trecho: 'De qualquer modo, se a ideia de Estado de Direito caminha em direção à supremacia da lei como baliza para a atuação administrativa, parece claro que as garantias do acesso à justiça e da tutela jurisdicional efetiva representam componentes imprescindíveis à concretização de tal princípio constitucional. (...) Daí que as noções de submissão da autoridade à lei e de controle jurisdicional dos atos de poder me parecem faces simétricas do fenômeno Estado de Direito. Por outro lado, é certo que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública. Em primeiro lugar, um braço estatal que concentrasse todas as prerrogativas de autoridade dificilmente seria compatível com a ideia de Estado de Direito. O postulado da Separação dos Poderes surge aí como instrumento de racionalização e moderação no exercício do poder, essencial para a própria existência da liberdade individual, como historicamente registrado por Montesquieu na clássica obra 'Do Espírito das Leis'. Em segundo lugar, a separação dos poderes responde a um imperativo de eficiência administrativa, pugnando pela especialização funcional. Ao dividir as atribuições do Estado e alocá-las a órgãos distintos com competências particulares, estimula-se o refinamento técnico e o aperfeiçoamento profissional. (...) É nesse sentido que se recomenda cautela do Poder Judiciário no controle dos atos dos demais Poderes, e em particular da Administração Pública. O desafio que se coloca para a Corte é, portanto, o de encontrar o ponto ótimo de equilíbrio entre sua prerrogativa de controle dos atos estatais, em especial da Administração Pública, e o princípio da Separação dos Poderes (STF, RE 632.853/CE, p. 16-17, grifei).' Dessa forma, inexistindo nos autos elementos que embasem as alegações do autor de que foi vítima da ditadura militar, não há como reconhecer a sua condição de anistiado político."



    8. Por fim, nos termos do voto condutor da decisão da Turma da Comissão de Anistia, posteriormente ratificado pela Ministra de Estado da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, não há comprovação de que o episódio teve conotação exclusivamente política: "(...) 9. Sabe-se, ainda, que as reivindicações feitas no episódio consistiram basicamente na defesa por melhora nas condições, pessoais e de trabalho, a que se submetiam as praças. 10. Portanto, o episódio em si não se revestiu de caráter exclusivamente político, tendo o licenciamento ex-officio do Anistiado sido determinado como medida de natureza disciplinar. 11. Diante de tais condições, opino pelo indeferimento do pedido (...)".



    9. Para além, aplica-se ao presente caso, por analogia, a Súmula 674 do STF, segundo a qual: "A anistia prevista no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não alcança os militares expulsos com base em legislação disciplinar ordinária, ainda que em razão de atos praticados por motivação política".



    10. Apelação improvida, ratificando-se a sentença no sentido de rejeitar o pedido autoral de reconhecimento de condição de anistiado político.



    11. Honorários advocatícios fixados na sentença majorados em 2% (dois por cento) ante o que dispõe o § 11 do art. 85 do CPC, cuja execução mantem-se suspensa, em face da parte autora ser beneficiária da gratuidade judiciária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º do ADCT e 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente